Tribunal: TJPA
Processo: 0031874-26.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-11-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) - 0031874-26.2011.8.14.0301

APELANTE: LEANDRO FERREIRA FURTADO, LEANDRO FERREIRA FURTADO - ME

APELADO: ZENO ALEXANDRE GAIA DE ALMEIDA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

TRIBUNAL PLENO

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL nº 0031874-26.2011.8.14.0301

APELANTE: LEANDRO FERREIRA FURTADO, LEANDRO FERREIRA FURTADO - ME

Advogado do(a) APELANTE: BRUNO NATAN ABRAHAM BENCHIMOL - PA12998-A

APELADO: ZENO ALEXANDRE GAIA DE ALMEIDA

Advogados do(a) APELADO: PAULO HENRIQUE FERREIRA DA SILVA - PA9591-A, LEONIDAS TELES SIROTHEAU CORREA - PA00000A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DÚVIDA NÃO MANIFESTADA SOB FORMA DE CONFLITO. APELAÇÃO. PREVENÇÃO. PROCESSO DISTRIBUÍDO ANTERIORMENTE À DESEMBARGADORA SUSCITANTE. Art. 116 DO REGIMENTO INTERNO TJPA C/C ART. 930 DO CPC.

1-

Consoante inteligência do art. 116 do Regimento Interno do TJPA C/C art. 930 do CPC, o primeiro recurso protocolado tornará prevento o relator para eventual recurso subsequente no mesmo processo ou em processo conexo.

2-

Declarada a prevenção da Exma. Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de dúvida não manifestada sob forma de conflito, ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram o Egrégio Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em julgamento em Plenário Virtual, à unanimidade de votos, que a relatoria do recurso de apelação deve recair sobre a Desembargadora MARIA DE FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, nos termos do voto do relator.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

TRIBUNAL PLENO

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL nº 0031874-26.2011.8.14.0301

APELANTE: LEANDRO FERREIRA FURTADO, LEANDRO FERREIRA FURTADO - ME

Advogado do(a) APELANTE: BRUNO NATAN ABRAHAM BENCHIMOL - PA12998-A

APELADO: ZENO ALEXANDRE GAIA DE ALMEIDA

Advogados do(a) APELADO: PAULO HENRIQUE FERREIRA DA SILVA - PA9591-A, LEONIDAS TELES SIROTHEAU CORREA - PA00000A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Trata-se de DÚVIDA NÃO MANIFESTADA SOB A FORMA DE CONFLITO tendo como suscitante a DESEMBARGADORA MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE e como suscitado o DESEMBARGADOR JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR, nos termos e fundamentos a seguir expostos.

O recurso de apelação interposto fora distribuído em 01/10/2018 à Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, que proferiu decisão remetendo os autos ao Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior, em 01/09/2020, sob o argumento de existência de prevenção em decorrência de recursos anteriormente interpostos e distribuídos a sua relatoria (ID 3543990).

Em manifestação, o Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior arguiu que, conforme certidão nos autos, o presente processo possui conexão com os processos de nº 0035331-66.2011.8.14.0301 e nº 0035508-30.2011.8.14.0301 e que os autos foram distribuídos à Desembargadora suscitante no dia 01/10/2018, às 08:46h, enquanto o processo nº 0035331-66.2011.8.14.0301 foi distribuído às 08:48h e o processo nº 0035508-30.2011.8.14.0301 foi distribuído às 08:50h. Assim, alegou que a Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque é preventa para analisar e julgar os recursos.

Os autos retornaram à Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque que encaminhou os autos à Vice-Presidência do Tribunal de Justiça (ID 7467783).

Após distribuição, o feito coube à minha relatoria.

É o sucinto relatório.

VOTO

VOTO

DA ANÁLISE DO CONFLITO

O cerne do presente conflito é determinar qual Desembargador é prevento para analisar e julgar os recursos interpostos.

Inicialmente, ressalto que, conforme previsão do art. 24, XIII, q, o Tribunal Pleno é competente para julgar o presente incidente. Vejamos:

Art. 24. O Tribunal Pleno é constituído pela totalidade dos Desembargadores e Juízes convocados, enquanto perdurar a convocação, instalado pelo Presidente do Tribunal e, nos seus impedimentos, sucessivamente, pelo Vice-Presidente e na ausência deste, segundo a ordem de antiguidade na Corte, competindo-lhe:

(...)

XIII - processar e julgar os feitos a seguir enumerados:

(...)

q) as dúvidas não manifestadas sob a forma de conflito, sobre distribuição, prevenção, competência e ordem de serviço ou matéria de suas atribuições;

O art. 930 do CPC, dispõe da seguinte forma:

Art. 930. Far-se-á a distribuição de acordo com o regimento interno do tribunal, observando-se a alternatividade, o sorteio eletrônico e a publicidade.

Parágrafo único. O primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo.

Corroborando o entendimento, o art. 116 do Regimento Interno do TJ/PA estabelece:

Art. 116. A distribuição da ação ou do recurso gera prevenção para todos os processos a eles vinculados por conexão, continência ou referentes ao mesmo feito.

Portanto, conforme se extrai dos artigos supra, o primeiro recurso ou ação distribuída gera a prevenção do(a) Desembargador(a) para atuar nos processos subsequentes a ele(a) vinculados.

Em análise aos autos e em consulta ao sistema PJE, constato que existem três recursos de apelação conexos que foram distribuídas no mesmo dia, quais sejam os processos:

nº 0031874-26.2011.8.14.031, nº 0035331-66.2011.8.14.0301 e nº 0035508-30.2011.8.14.0301.

O presente recurso fora distribuído à Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque no dia 01/10/2018 às 08:46h e os demais processos conexos a este foram distribuídos no mesmo dia, porém com diferenças de minutos. A processo nº 0035331-6.2011.8.14.0301 fora distribuído à Desa. Gleide Pereira de Moura no mesmo dia às 08:48h e o de nº 0035508-30.2011.8.14.0301 fora distribuído ao Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior também no dia 01/10/2018 às 08:50h.

Assim, percebe-se que todos foram distribuídos na mesma data, com diferenças de minutos, sendo o primeiro recurso distribuído à Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, ou seja, em momento anteriormente à distribuição dos outros dois recursos aos citados Desembargadores.

Inclusive, em consulta ao Proc. 0035331-66.201.8.14.0301, verifiquei que a Desa. Gleide Pereira de Moura redistribuiu os autos à Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, com fundamento no art. 55, § 3º, do CPC, consoante decisão de ID 3069985 e, em seguida, remeteu os autos ao Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior (ID 3544122), que deixou de acolher a prevenção alegada e determinou o retorno dos autos (ID 5351159). Posteriormente, a Desembargadora suscitante recebeu o recurso e deu seguimento ao feito (ID 7462318).

Em consulta ao Proc. 0035508-30.2011.8.14.0301, constata-se que o Desembargador suscitado, ao ser distribuído o recurso à sua relatoria, determinou a redistribuição dos autos à Desembargadora suscitante, justamente em razão da prevenção desta (ID 5083908). Em decisão de ID 7462211, a Desembargadora suscitante recebeu o recurso em ambos os efeitos e determinou o seguimento do feito.

Logo, considerando que o presente recurso de apelação fora distribuído primeiramente à Desembargadora suscitante, conforme acima demonstrado, entendo que a Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque é preventa para analisar e julgar todos os recursos, nos termos do art. 930 do CPC C/C art. 116 do Regimento Interno deste E. TJPA.

Ante o exposto, compreendo que a relatoria do recurso deve recair sobre a Exma. Desa. Maria Filomena de Almeida Albuquerque, eis que preventa.

É o voto.

Belém, 09 de novembro de 2022.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 16/12/2022